Tribunal: STF
Processo: HC 229197
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRETENSA APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 
N. 11.343/2006. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 13.6.2023, por Daniel Pereira Gomes Júnior, advogado, em benefício de Marcos da Silva Costa, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 795.704/SP, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik. 



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, às penas de seis anos e três meses de reclusão, em regime inicial fechado, um ano de detenção, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de seiscentos e trinta e cinco dias-multa, pela prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes) e no art. 12 da Lei n. 10.826/2003 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido).



    3. A defesa interpôs apelação criminal no Tribunal de Justiça de São Paulo, parcialmente provido, redimensionando a pena para cinco anos e dez meses de reclusão, em regime inicial fechado, um ano de detenção, em regime aberto, e o pagamento de quinhentos e noventa e três dias-multa. Esta a ementa do julgado:



    “TRÁFICO DE ENTORPECENTES e POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO PRELIMINAR. Recurso em liberdade. Impossibilidade. Presentes os requisitos da prisão preventiva Rejeição.



    MÉRITO Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Prova segura Confissão judicial quanto à propriedade de arma de fogo corroborada pelos depoimentos dos policiais militares, tudo em harmonia com o conjunto probatório. Negativa do réu isolada quanto ao tráfico Apreensão de considerável quantidade e variedade de entorpecentes (20 porções de maconha com peso líquido de 231,3 gramas; 57 invólucros de cocaína pesando 41,7 gramas; e 03 porções de cocaína sob a forma de crack com peso líquido de 1,3 gramas), além de dinheiro Descabida a desclassificação para o crime de porte para uso próprio Posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Crime de mera conduta e de perigo abstrato. Precedentes do STJ Condenação mantida.



    PENAS E REGIMES DE CUMPRIMENTO Bases do delito do Estatuto do Desarmamento nos patamares. Elevação quanto ao tráfico. Natureza e quantidade das drogas (1/6). Razoabilidade e proporcionalidade Confissão inócua para o crime da Lei de Armas (Súmula nº 231 do STJ). Atenuante não caracterizada no que se refere ao tráfico (Súmula nº 630 do STJ) Inviável o redutor do § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 Regime inicial fechado para o tráfico. Regime aberto para o crime do Estatuto do Desarmamento Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (CP, artigos 44, I e III, c.c. 69, § 1º) Decretada a perda dos valores apreendidos em favor da União Apelo provido em parte para reduzir as penas do tráfico e fixar o regime aberto para o delito do Estatuto do Desarmamento”.



    4. Contra esse julgado impetrou-se o Habeas Corpus n. 795.704/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 14.3.2023, o Ministro Joel Ilan Paciornik não conheceu da impetração, tendo sido essa decisão referendada pela Quinta Turma do Tribunal Superior, nos termos da ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS QUE DENOTAM A DEDICAÇÃO DO PACIENTE À ATIVIDADE CRIMINOSA. ALTERAÇÃO DA CONCLUSÃO DA INSTÂNCIA ORDINÁRIA QUE DEMANDA REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. REGIME INICIAL FECHADO. POSSIBILDIADE. PENA SUPERIOR A 4 (QUATRO) E INFERIOR A 8 (OITO) ANOS DE RECLUSÃO. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DO REQUISITO OBJETIVO. PENA SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. 
1. Para que o agente seja beneficiado com a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, devem ser preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: ser o agente primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas e nem integrar organização criminosa. 2. As instâncias ordinárias afirmaram a dedicação do paciente à atividade criminosa a partir de circunstâncias concretas evidenciadas nos autos, ressaltando, além da quantidade e diversidade das drogas apreendidas (20 porções de maconha com peso líquido de 231,3g; 57 invólucros de cocaína pesando 41,7g; e 03 porções de cocaína sob a forma de crack com massa de 1,3g), a expressiva quantidade de dinheiro apreendido – mais de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) –, circunstâncias concretas que levaram à conclusão de que o agente, com habitualidade, recebe os entorpecentes (mediante compra ou consignação) do grande traficante para, na sequência, comercializá-los no varejo em porções. 3. Esse entendimento encontra respaldo na jurisprudência desta Corte, pois a quantidade de entorpecentes apreendidos, aliada às demais circunstâncias, indicam que o acusado se dedicava à atividade criminosa, o que justifica a não aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 4. Para se concluir de modo diverso das instâncias ordinárias, seria necessário o revolvimento fático-probatório, providência vedada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que é caracterizado pelo rito célere e cognição sumária. 5. Fixada a reprimenda em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, inexiste ilegalidade na fixação do regime inicial fechado, uma vez que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, em razão da presença de circunstância judicial desfavorável. 6. A fixação da pena acima de 4 anos, no caso, 5 anos e 10 meses de reclusão, impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44, inciso I, do Código Penal – CP. 7. Agravo regimental desprovido” (fl. 273, e-doc. 2).



    5. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante pugna pela aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.



    Sustenta que, “se estiverem presentes os requisitos legais, não haverá faculdade judicial na aplicação do redutor, mas, sim, uma obrigação judicial, sob pena de se autorizar a criação de normas restritivas de direitos pelo Estado-Juiz” (fl. 5, e-doc. 1).



    Afirma não haver “qualquer prova nos autos que comprove que o paciente se dedique a atividades criminosas, tanto que o represente do ministério público pediu a aplicação do redutor em suas alegações finais” (fl. 5, e-doc. 1).



    Alega que “o próprio tráfico pelo qual é condenada o ré não autoriza a presunção de que o agente se dedicava a atividades ilícitas, sob pena de se negar a redução da pena em todos os casos” (fl. 6, e-doc. 1).



    Acrescenta não ser “caso de reduzir o patamar de diminuição. Sobre o tema, destaca-se decisão do E. Tribunal de Justiça de São Paulo, que reconheceu ser correta a aplicação do benefício em patamar máximo, quando o acusado preenche satisfatoriamente os requisitos legais (dentre os quais não estão a quantidade, a variedade ou o tipo de droga)” (fl. 6, e-doc. 1).



    Assevera que “a personalidade favorável, derivada da menoridade relativa, tem valor maior ou, no pior dos cenários, igual ao das circunstâncias judiciais nesse caso, paradigma empregado para estabelecer o regime (...) deve[ndo] ser fixado o regime inicial aberto ou semiaberto” (fl. 12, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Diante do exposto, requer a concessão LIMINAR da ordem de reforma do v. acórdão, reconhecendo a falta de fundamentação; além disso, pugna-se pela correção na dosimetria, principalmente no que tange ao reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, 
§ 4º da Lei 11.343/2006, bem como, a fixação de regime inicial aberto para cumprimento de pena, com posterior substituição por pena restritiva de direitos;



    Ao final, a defesa aguarda a concessão definitiva da ordem, confirmando-se a decisão liminar” (fl. 19, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste ao impetrante.



    7. Na sentença condenatória, o juízo da Décima Quarta Vara Criminal da comarca de São Paulo/SP afastou o redutor do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 ao fundamento de estar “mais do que patenteado nos autos, que o réu fazia do tráfico de entorpecentes o seu meio de vida, bastando que se atenha à quantidade e variedade de substâncias apreendidas, já embaladas para o comércio, prontas para serem entregues ao consumo de terceiros, bem como à elevada quantia de dinheiro apreendida junto aos entorpecentes. Incabível, por força das circunstâncias mencionadas e pelo montante de pena fixado, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos” 
(fl. 186, e-doc. 2).



    8. No acórdão da Décima Quinta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, pelo qual rejeitada a pretensão recursal, assentou-se:



    “Correta a negativa do redutor do § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06. Os requisitos legais, restritivos e cumulativos, da benesse não são a ‘quantidade ou a qualidade’ das drogas (circunstâncias que devem ser consideradas somente na fase da fixação das penas-base vide art. 42 da Lei 11.343/06), mas sim a avaliação, com base nas provas, se o acusado é ‘primário’, ‘de bons antecedentes’, ‘não integre organização criminosa’ e ‘não está envolvido com atividades criminosas’ (§ 4º, segunda parte, do art. 33 da Lei 11.343/06). Nesta ação penal, com clareza solar, Marcos “está envolvido com atividades criminosas’ porque trazia consigo e mantinha em depósito, para fins de entrega ao consumo de terceiros, 20 porções de maconha com peso líquido de 231,3 gramas; 57 invólucros de cocaína pesando 
41,7 gramas; e 03 porções de cocaína sob a forma de crack com massa de 1,3 gramas, além de expressiva quantidade de dinheiro mais de 
R$ 15.000,00 (quinze mil reais) circunstâncias concretas que, no mínimo, levam à conclusão de que, com habitualidade, recebe os entorpecentes (mediante compra ou consignação) do grande traficante para, na sequência, comercializá-los no varejo em porções. Ademais, não se olvide que a benesse tem natureza excepcional e não regra geral e assim deve ser tratada, sob pena de indevido esvaziamento das sanções em abstrato cominadas para o delito de tráfico de entorpecentes tipificado no caput, aliás, ainda equiparado a hediondo (STF HC nº 122594/SP Primeira Turma Rel. Ministra Rosa Weber J. 23.09.2014 DJe 07.10.2014; STJ – AgRg no AREsp 359220/MG Sexta Turma Rel. Maria Thereza de Assis Moura J. 03.09.2013 DJe 17.09.2013; TJSP Apelação nº 0027092-46.2013.8.26.0050 15ª Câmara de Direito Criminal Relator J. Martins J. 08.05.2014)” 
(fls. 25-253, e-doc. 2).



    9. O Superior Tribunal de Justiça manteve os fundamentos assentados pelo Tribunal paulista, nestes termos: 



    “Para que o agente seja beneficiado com a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, devem ser preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: ser o agente ser primário; de bons antecedentes; não se dedicar às atividades criminosas e nem integrar organização criminosa. Assim, a ausência de preenchimento de qualquer dos requisitos acima elencados, implica a não aplicação da causa de diminuição de pena.



    Os dois pressupostos iniciais são de avaliação estritamente objetiva, basta verificar a certidão de antecedentes criminais do agente para chegar à conclusão se ele preenche ou não esses requisitos. Quanto às duas últimas condições, a análise envolve apreciação subjetiva do magistrado processante, a partir dos elementos de convicção existentes nos autos, para aferir se o apenado dedicava-se às atividades criminosas ou integrava organização criminosa.



    Com efeito, ‘Prevalece nesta Corte Superior o entendimento de que a quantidade de droga apreendida, por si só, não justifica o afastamento do redutor do tráfico privilegiado, sendo necessário, para tanto, a indicação de outros elementos ou circunstâncias capazes de demonstrar a dedicação do réu à prática de atividades ilícitas ou a sua participação em organização criminosa’ (AgRg no REsp n. 1.866.691/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 19/5/2020, DJe de 29/5/2020).



    No caso em análise, o Tribunal de origem entendeu que restou comprovado a partir de circunstâncias concretas evidenciadas nos autos, com clareza solar, que Marcos está envolvido em atividades criminosas, ressaltando, além da quantidade e diversidade das drogas apreendidas (20 porções de maconha com peso líquido de 231,3g; 57 invólucros de cocaína pesando 41,7g; e 03 porções de cocaína sob a forma de crack com massa de 1,3g), a expressiva quantidade de dinheiro apreendido – mais de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) –, circunstâncias concretas que levaram à conclusão de que o agente, com habitualidade, recebe os entorpecentes (mediante compra ou consignação) do grande traficante para, na sequência, comercializá-los no varejo em porções.



    Esse entendimento encontra respaldo na jurisprudência desta Corte, pois a quantidade de entorpecentes apreendidos, aliada às demais circunstâncias, indicam que o acusado se dedicava à atividade criminosa, o que justifica a não aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.



    Ademais, diante da conclusão das instâncias ordinárias, para se concluir de modo diverso, seria necessário o revolvimento 
fático-probatório, providência vedada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que é caracterizado pelo rito célere e cognição sumária



    (...)



    Por fim, ainda que fixada a pena em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, inexiste ilegalidade na fixação do regime inicial fechado, uma vez que fixado em conformidade com o que estabelece o art. 33, § 2º, ‘b’ e § 3º, do Código Penal – CP e do disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, sobretudo diante da presença de circunstância judicial negativa.



    O quantum da pena privativa de liberdade impede a sua substituição por restritiva de direitos, nos termos do art. 44, inciso I, do Código Penal – CP.



    Desse modo, inexiste constrangimento ilegal que autorize o provimento do recurso ou a concessão do habeas corpus”.



    10. Para formar o convencimento motivado das instâncias precedentes, foram consideradas as provas especificadas e as circunstâncias concretas do caso. A pretendida revisão dessas conclusões exigiria reexame do acervo probatório que conduziu à convicção dos órgãos julgadores, procedimento incabível em habeas corpus. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 163.083-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.10.2019).



    “Direito penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Inadequação da via eleita. Dosimetria da pena. Pena-base. Quantidade e natureza das drogas apreendidas. Redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. Dedicação a atividades criminosas. Fatos e provas. Bis in idem. Inexistência. Regime inicial de cumprimento de pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF). 1. A jurisprudência do STF é no sentido de que o ‘habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado’ (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes. 2. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda pertence). 3. Segunda a jurisprudência do STF, ‘[n]ão há ilegalidade na decisão que fundamenta o acréscimo da pena-base na quantidade e natureza da substância aprendida, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06’ (HC 171.539-AgR, Rel. Min. Edson Fachin). Precedente. 4. O entendimento do STF é de que, ‘[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006’ (HC 123.042, Relª. Minª. Rosa Weber). 5. Não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus reexaminar o material probatório da ação penal para, eventualmente, concluir-se em sentido diverso. Precedentes. 6. Esta Corte, no julgamento dos HCs 112.776 e 109.193, Rel. Min. Teori Zavascki, por maioria de votos, entendeu que configura ilegítimo bis in idem considerar a natureza e a quantidade da substância ou do produto ilícito para fixar a pena-base (primeira etapa) e, simultaneamente, para a escolha da fração de redução a ser imposta na terceira etapa da dosimetria (§ 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006). Todavia, nada impede que essa circunstância seja considerada para incidir, alternativamente, na primeira etapa (pena-base) ou na terceira (fração de redução). 7. A ‘imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea’ (Súmula 719/STF). Contudo, no caso, o regime fechado foi fixado com apoio em dados empíricos idôneos, extraídos da prova judicialmente colhida, especialmente tendo em vista a quantidade da droga apreendida (3,085kg de crack). Precedente. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 211.155-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20.4.2022).



    “HABEAS CORPUS – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ÓBICE – INEXISTÊNCIA. Descabe apontar que, em tese, o ato atacado mediante o habeas o seria na via do extraordinário, para assentar, com isso, inadequada a impetração. PENA – DROGA – TRÁFICO – CAUSA DE DIMINUIÇÃO. A dedicação a atividade criminosa, considerada a variedade da droga, afasta a causa de diminuição da pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, sendo neutro o fato de se tratar de agente primário e com bons antecedentes” (HC n. 126.117, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 26.6.2018).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 
2. Lei de Drogas. 3. Desclassificação da imputação de tráfico de entorpecentes para o de consumo pessoal. 4. Minorante do § 4º do 
art. 33 da Lei n. 11.343/2006. 5. Acórdão impugnado afastou pleito desclassificatório levando em consideração quantidade e variedade de drogas encontrada em poder do acusado. 6. Minorante da Lei de Drogas afastada, considerado o envolvimento do recorrente com outros indivíduos que atuam no tráfico. 7. Pedidos que demandam revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência do Enunciado 279 da Súmula do STF. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 830.221-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 16.9.2014).



    “HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. SUBSTITUTIVO DE RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO PARÁGRAFO 4º DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial e a ela pertine a aplicação da causa especial de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, sujeita ao exame das condições individuais do agente e da conduta em concreto praticada. Conforme exclusão nele expressa, incabível sua aplicação quando o agente for reincidente, ostente maus antecedentes, se dedique a atividades criminosas ou integre grupo destinado a esse fim. 3. A expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas, acondicionadas em porções passíveis de imediata disseminação, denotam o intenso envolvimento do paciente com o tráfico, a justificar a recusa da aplicação do redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. 4. Inocorrência de bis in idem. 5. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito” (HC n. 107.084/SP, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 8.10.2013).



    11. Não há demonstração de ilegalidade na fixação do regime fechado para início do cumprimento da pena privativa de liberdade imposta ao paciente.



    Na espécie, os órgãos antecedentes fixaram o regime mais gravoso ao fundamento de que “a gravidade concreta da conduta já minuciosamente analisada incompatibiliza e desautoriza o estabelecimento de regime prisional mais brando (CP, artigos 33, § 3º, c.c. 59, III)” (fl. 253, 
e-doc. 2).



    No julgamento do Recurso em Habeas Corpus n. 138.936, este Supremo Tribunal firmou orientação jurisprudencial de ser “possível a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso que o previsto para o quantum da pena fixada, desde que presente, à luz do preconizado nas Súmulas 718 e 719 do STF, fundamentação idônea motivada em circunstância concreta desfavorável ao condenado” (Relator o Ministro Dias Toffoli, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 20.3.2018).



    Nesse mesmo sentido, os seguintes julgados:



     “As particularidades do caso concreto apuradas pelos Juízos antecedentes – notadamente no tocante à quantidade de droga encontrada em poder do agravante – constituem fundamentação idônea para a imposição de regime mais severo (fechado), medida que se mostra adequada e necessária para a repressão e prevenção do crime” (HC n. 173.440-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, 13.9.2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. CONSIDERAÇÃO DE DUAS QUALIFICADORAS COMO CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. A exasperação da pena-base e o respectivo quantum foram justificados pela consideração de duas das qualificadoras apuradas como circunstâncias judiciais, de modo que não se verifica o alegado constrangimento ilegal. É firme a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que, [h]avendo mais de uma qualificadora, é legal a consideração de uma delas como circunstância judicial e a consequente fixação da pena-base em patamar superior ao mínimo legal (...). Do contrário, seriam apenados igualmente fatos ofensivamente diversos, – crimes praticados com incidência de uma só qualificadora e aqueles praticados com duas ou mais qualificadoras (HC 95.157, Relator Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 1/2/2011). 2. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão lastreada nas particularidades do caso, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF. O mesmo raciocínio se aplica para impedir a conversão da pena corporal em restritiva de direitos. 
3. Não cabe a esta Suprema Corte, em Habeas Corpus, proceder à revisão dos critérios de índole subjetiva invocados pelas instâncias antecedentes para a determinação do regime prisional inicial ou mesmo infirmá-los e, por consequência, concluir que a conversão da reprimenda é socialmente recomendável. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 145.000-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.4.2018). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO (ART. 304 C/C ART. 297, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. INVIABILIDADE. REQUISITOS DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL NÃO ATENDIDOS. 1. As particularidades do caso concreto apuradas pelas instâncias ordinárias, que levaram à conclusão de que a conversão da pena corporal é inviável em face da presença de vetores judiciais desfavoráveis (circunstâncias e consequências do crime), constituem fundamentação idônea para o afastamento da medida, em consonância com o art. 44, III, do Código Penal. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 159.343-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.9.2018). 



    12. Também não se comprova, na espécie, abuso de poder ou ilegalidade a autorizar a concessão da ordem de ofício. A condenação do paciente pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, o afastamento da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e a manutenção do regime inicial fechado estão fundamentados nas especificidades do caso, sem que se possa extrair da decisão impugnada o constrangimento ilegal apontado.



    13. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011). 



     



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



     Publique-se.



     Brasília, 14 de junho de 2023.



     



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora